Tribunal: TJDFT
Processo: 0710360-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DO CREDOR. DESNECESSIDADE. DESCONTO EM CONTA. LIMITAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. BUSCA DO ADIMPLEMENTO DO CRÉDITO. OUTROS MEIOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial por força da Lei n. 10.931/2004 (art. 28, caput), podendo aparelhar ação de execução, nos termos do art. 784, inc. XII, do CPC, quando instruída adequadamente, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973.
2. O art. 29 da Lei n. 10.931/2004 elenca os requisitos essenciais da cédula de crédito bancário, dentre os quais não consta a assinatura do credor, tampouco a de duas testemunhas, o que coaduna com a jurisprudência desta Corte.
3. A limitação dos descontos das prestações avençadas não retira o direito do credor de buscar outros meios disponíveis para satisfação do crédito, inclusive por via judicial, diante da ausência de pagamento integral da obrigação.
4. Apelação conhecida e não provida.